Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. TRANSCURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O silêncio do credor não pode ser interpretado como quitação da obrigação, ainda que exista prévia manifestação do Juízo nesse sentido ou advertindo a parte.
2. A extinção pelo pagamento considerando-se tão somente a inércia do autor viola a boa-fé objetiva e o dever de colaboração esperado não só pelas partes, mas pelo Magistrado.
3. A obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado, sem que o silêncio implique em renúncia tácita ou remissão. Inteligência do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.